Tribunal: TJSP
Processo: 1013236-37.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELAS RÉS – ALEGADA OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO SEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013236-37.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes OMINT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA e CARE PLUS MEDICINA
ASSISTENCIAL LTDA, é embargado MATHEUS KAMAZAKI BORTOLETO
MARRONI (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013236-37.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 35007
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1013236-37.2016.8.26.0100/50000
AÇÃO : OBRIGAÇÃO DE FAZER
EMBARGANTE: OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. E OUTRO
EMBARGADO : MATHEUS KAMAZAKI BORTOLETO MARRONI
VOTO No 35007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
DECISÃO COLEGIADA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELAS
RÉS
ALEGADA OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA -
TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA
IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RECURSO
SEM EFEITO INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos face à
decisão de fls. 366/376 que, por votação unânime, negaram
provimento aos recursos interpostos pelas rés, ratificando a
sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão para
determinar que as rés forneçam ao autor, dois aparelhos auriculares
processador de som Nucleus 6, modelo CP910 e acessórios.
Sustenta a parte embargante, em suma, que o v. acórdão
incorreu em erro material ao impor à corré Omint que entregue um
segundo par de aparelho auditivo, idêntico àquele que fora entregue
pela corré Care Plus. Argumenta que o pedido formulado na inicial
era para entrega de dois aparelhos auditivos e não dois pares de
aparelhos.
É o relatório.
Conheço do recurso, posto que tempestivo.
Ora, analisando-se as razões constantes nos embargos
de declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013236-37.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 35007
3
acórdão embargado, observa-se que a parte embargante não
demonstra a existência de quaisquer daquelas impropriedades no
julgado, previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
capazes de ensejar a interposição do presente recurso, de estreitos
contornos processuais, mas almeja, em verdade, a modificação da
decisão em seu favor, em novo exame da matéria, o que não se
permite.
Nesse sentido é a posição do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça:
“Se a pretensão embargada configura verdadeiro
pedido de nova decisão, é oportuno rememorar a lição
sempre atual de Pontes de Miranda, ao dilucidar que
nos embargos declaratórios 'o que se pede é que se
declare o que foi decidido, porque o meio empregado
para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede
que se redecida; pede-se que se reexprima' e continua,
'se permitido fosse, em embargos declaratórios,
rejulgar, ferido de frente ficaria o direito processual
brasileiro” (cf. 'Comentários ao Código de Processo
Civil', Ed. Forense, vol. VII, ps. 399-400)” (STJ - EDcl
no Ag 278.618
SP
Rel. Min. FRANCIULLI
NETTO 2a Turma j. 15.06.2000, in DJ 21.08.2000,
p. 115).
Ora, além das hipóteses restritas nos quais se enquandra
esta via recursal, “...le juge ne peut jamais accorder plus qu'il n'a
été demande, ni s'immiscer dans des questions que les parties ne lui
auraient pas soumises, ni même fonder sa décision sur des faits
qu'elles n'auraient pas verses aux débats” o juiz não pode jamais
deferir mais do que lhe foi pedido, nem se imiscuir em questões que
não lhe foram submetidas, nem mesmo fundamentar sua decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013236-37.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 35007
4
em fatos não trazidos aos autos pelas partes” tradução nossa -
(Perrot, Roger, Institutions Judiciaires, 3a edição, Paris, Editora,
Montchrestien, 1989, p. 473).
Nessa conformidade, não devem ser acolhidas as
questões suscitadas no recurso, porque não constituem pontos
omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mera
pretensão de reexaminar os fatos levados ao conhecimento do
tribunal, o que não se pode permitir em sede de embargos
declaratórios.
Por fim, cabe destacar, que a matéria ventilada nos
presentes embargos declaratórios foi decidida nos exatos termos da
sentença prolatada em primeiro grau, não tendo a parte ora
embargante, tecido uma linha sequer a respeito disso em suas
razões de apelação, logo inexistente a omissão apontada.
Diante
do
exposto,
REJEITO
os
embargos
declaratórios.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator